Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, inc. II e § 4o-B, DO CP. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO.

1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.

2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

3. Ausentes elementos sobre a situação econômica do réu, mister se faz fixar o valor dos dias-multa no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo.

4. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como reincidência, cabível a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Inteligência da Súmula 269 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.